Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701393-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: AILTON BARBOSA PAULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 2. Laudo técnico elaborado por especialista, que indica o desvio de caráter do acusado é idôneo para justificar a avaliação negativa da sua personalidade. 3. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação adequada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, com vistas à fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1792155/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 25/10/2021 (ID 30146352), tendo a parte recorrente sido intimada por expedição eletrônica e registrado ciência em 27/10/2021, tendo a Defensoria Pública manifestado ciência no mesmo dia (ID 30269811). Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 3/3/2022 (ID 33131043), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação à quantidade de aumento, o aumento de 27 (vinte e sete) meses para cada circunstância judicial negativa se mostra adequada, pois corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas ao homicídio qualificado” (ID 28354874). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AGR no RESp 2.035.465/DF, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027